Tribunal: TJSP
Processo: 1533882-20.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubos majorados (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal). Insurgência defensiva.
Preliminares. Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Não cabimento. Regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que caracterizam mera recomendação, não sendo aptas a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubos majorados (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal). Insurgência defensiva.
Preliminares. Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Não cabimento. Regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que caracterizam mera recomendação, não sendo aptas a ensejarem nulidade caso não observadas. Ademais, eventuais irregularidades formais ocorridas na fase policial não geram nulidades processuais.
Requerimento para apelar em liberdade. Prejudicado. Manutenção da prisão cautelar que dispensa fundamentação exaustiva nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução probatória. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
Mérito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Desprovimento. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação criminal, inclusive, corroborado pela confissão do réu.
Dosimetria das penas.
Primeira fase. Penas-base fixadas no mínimo legal.
Segunda fase. Reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Impossibilidade da redução das penas, nesta etapa, aquém do mínimo legal, observada a súmula no 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Terceira fase. Pleito defensivo de afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Não cabimento. Majorantes bem evidenciadas pelas declarações das vítimas, corroboradas pela confissão do apelante.
Reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Delitos praticados contra duas vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, configurando concurso formal. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Exasperação das sanções penais em 1/6 (um sexto).
Penas totalizadas em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso.
Regime inicial fechado mantido, único adequado ao montante final de sanção penal aplicada, observado o artigo 33, §2o, "a", do Código Penal.
Requerimento de justiça gratuita. Não conhecimento. Pleito que deve ser formulado na fase oportuna.
Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.